Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702220-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO REQUERIDO: SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES, KALINA LIGIA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO, tendo por objeto a r. decisão de ID 80957055 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário no 0709017-94.2017.8.07.0020, ajuizada por SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES e KALINA LIGIA DE SOUZA, no qual se inventaria os bens deixados por MARIA VITÓRIA GOMES (falecida), indeferiu o pedido de reserva de quinhão, como medida cautelar em razão do processamento de ação investigatória de maternidade (processo no 0716097-07.2020.8.07.0020 ), na qual busca comprovar ser filha do de cujus, e também sua herdeira. Esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada para reservar o quinhão, em tese, devido à agravante, sem prejuízo do processamento do inventário. (ID 22706628, Pág. 4) Ao ID 23464890, a agravante juntou aos autos laudo pericial de exame de DNA, que comprova que MARIA VITORIA GOMES (falecida) é mãe biológica de JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO (agravante). Abriu-se vista às partes da conclusão do laudo pericial acostado e, apesar de devidamente intimados, apenas a Curadoria Especial, por se tratar de réu preso – SANDRO LUIZ GOMES, manifestou pelo prosseguimento do feito. (ID 24470107) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Em consulta ao andamento do processo originário, no 0709017-94.2017.8.07.0020, o laudo pericial também se encontra acostado ao ID 84122088 e o Juízo do inventário assim decidiu (ID 86432441): (...) Embora ainda não sentenciado os autos de reconhecimento de maternidade, não resta dúvida quanto à legitimidade da senhora Janeide Narcizo do Nascimento para figurar no polo ativo da presente demanda como herdeira. Com isso, anteriormente à expedição do formal de partilha determinado por meio da decisão de Id. 80957055, com o fim de resguardar a segurança jurídica, intime-se a inventariante a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo esboço de partilha, fazendo constar o quinhão relativo à nova herdeira. Após, à Curadoria Especial, que assiste o herdeiro Sandro Luiz Gomes, bem como, à senhora Janeide Narcizo do Nascimento, para manifestação quanto ao novo esboço apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Inclusive, a inventariante VALBANEIDE PEREIRA GALVÃO GOMES acostou o novo esboço de partilha, incluindo a agravante como herdeira, e esta já manifestou pela anuência. Apesar de a ação de investigação de paternidade não ter sido sentenciada, em audiência, as requeridas VALBANEIDE PEREIRA GALVÃO, MARIA MARTA GALVÃO MENEZES e KALINA LIGIA DE SOUZA reconheceram a procedência do pedido autoral. (ID 89013903 do processo no 0716097-07.2020.8.07.0020). Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante para declinar razões para a manutenção do presente recurso, pois, ao que tudo indica, a nova decisão proferida pelo Juízo do inventário esvazia seu interesse recursal. Prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator